Tribunal: TJSP
Processo: 1009672-29.2021.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia(Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
REGISTRO DE IMÓVEIS – DÚVIDA – TÍTULO JUDICIAL – MANDADO DE USUCAPIÃO – QUALIFICAÇÃO NEGATIVA – NOTA DE DEVOLUÇÃO QUE NÃO ELENCA TODAS AS EXIGÊNCIAS FORMULADAS, POSTERIORMENTE, POR OCASIÃO DA SUSCITAÇÃO DE DÚVIDA – ÓBICES AO INGRESSO DO TÍTULO NO FÓLIO REAL CONFIRMADOS – REGISTRADOR QUE NÃO OBSERVA SEU DEVER DE EXAMINAR, DE FORMA EXAUSTIVA, O TÍTULO APRESENTADO – NECESSIDADE DE APURAÇÃO, PELO MM.

Ementa:
REGISTRO DE IMÓVEIS – DÚVIDA – TÍTULO JUDICIAL – MANDADO DE USUCAPIÃO – QUALIFICAÇÃO NEGATIVA – NOTA DE DEVOLUÇÃO QUE NÃO ELENCA TODAS AS EXIGÊNCIAS FORMULADAS, POSTERIORMENTE, POR OCASIÃO DA SUSCITAÇÃO DE DÚVIDA – ÓBICES AO INGRESSO DO TÍTULO NO FÓLIO REAL CONFIRMADOS – REGISTRADOR QUE NÃO OBSERVA SEU DEVER DE EXAMINAR, DE FORMA EXAUSTIVA, O TÍTULO APRESENTADO – NECESSIDADE DE APURAÇÃO, PELO MM. JUIZ CORREGEDOR PERMANENTE, DE EVENTUAL PRÁTICA DE INFRAÇÃO DISCIPLINAR POR PARTE DO REGISTRADOR – NEGADO PROVIMENTO AO APELO, COM DETERMINAÇÃO.